Tribunal: TJDFT
Processo: 0750077-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750077-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MARIORGE FRECHIANI DALLA BERNARDINA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra a r. decisão que, no Processo no 0741564-69.2025.8.07.0001, rejeitou a prejudicial de prescrição, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Na inicial, afirma-se que a requerente, usuária de plano de saúde coletivo administrado pelas requeridas BRADESCO SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., estaria sendo submetida a sucessivos e elevados reajustes na mensalidade do plano, os quais teriam sido aplicados sem apresentação de justificativas técnicas adequadas, gerando aumento acumulado de mais de 166% em apenas três anos. Alega-se que a mensalidade teria passado de R$ 4.572,15, em 2020, para R$ 13.694,45 em julho de 2025, o que, segundo a parte autora, comprometeria sua renda e sua capacidade de manter o vínculo contratual, considerando inclusive sua condição de idosa, com 86 anos de idade. Sustenta que mesmo após requerimentos administrativos, as requeridas não teriam prestado esclarecimentos suficientes sobre os critérios utilizados para os reajustes. A requerente teria ajuizado anteriormente ação de produção antecipada de provas, na qual a operadora BRADESCO SAÚDE teria confirmado a aplicação de reajustes anuais com base em índices de sinistralidade, sem, no entanto, apresentar a base atuarial ou demonstrativos técnicos que justificassem tais aumentos. Afirma que, conforme demonstrativo apresentado, os valores pagos superariam em mais de R$ 126 mil os valores que seriam devidos caso fossem aplicados os percentuais autorizados pela ANS para planos individuais. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou provimento jurisdicional, nos seguintes termos: “e.1) declarar a nulidade dos reajustes aplicados desde julho/2021, por serem abusivos e desprovidos de base atuarial idônea; e.2) substituir os percentuais abusivos pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais nos respectivos períodos; e.3) restituir a requerente dos valores pagos a maior, no montante de R$ 126,402.30 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e dois reais e trinta centavos);” (ID 245496095, p. 15). Pedido de Tutela de Urgência foi indeferido. De seu turno, deferido o pedido de gratuidade da justiça, nos termos da Decisão de ID 245498130. Regularmente citada, a requerida QUALICORP apresentou contestação (ID 247440671), na qual pugnou pela revogação da gratuidade de Justiça concedida à autora, bem como pelo reconhecimento da prescrição trienal para a restituição dos valores, com fundamento no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. No mérito, defendeu a legalidade dos reajustes, sustentando que decorreram da variação dos custos médico-hospitalares (VCMH) e da sinistralidade do grupo, além de notificação prévia ao consumidor e expressa previsão contratual. Regularmente citada, a requerida BRADESCO SAÚDE S/A apresentou contestação (ID 248385727), arguindo, em preliminar, a prescrição ânua, nos termos do art. 206, § 1o, II, do Código Civil. No mérito, alegou a legitimidade dos reajustes praticados, afirmando que decorreram da recomposição de valores suspensos em 2020 por determinação da ANS, bem como da variação da sinistralidade e do mutualismo contratual, com base nas cláusulas 14 a 17 da apólice, inexistindo abusividade. A autora apresentou réplica (ID 251436675), na qual refutou as preliminares arguidas, defendendo a incidência do prazo prescricional decenal, ou, subsidiariamente, quinquenal, bem como a interrupção do prazo pela Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada em 2024. No mérito, reiterou os pedidos iniciais, sustentando a ausência de transparência nos cálculos atuariais, a abusividade dos percentuais aplicados e a substituição pelos índices da ANS. Os autos vieram conclusos para sentença, nos termos do art. 355, I, do CPC (ID 251555841). Eis o relato. DECIDO. Neste momento, em que o Juízo imaginava possível o julgamento antecipado, constata-se a necessidade de conversão do julgamento em diligência, com a abertura da fase instrutória. 1. Das preliminares. 1.1. Da impugnação à gratuidade judiciária. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em sentido contrário. No caso dos autos, não houve qualquer elemento capaz de infirmar a declaração apresentada pela requerente, tampouco demonstração inequívoca de que possuiria capacidade financeira para suportar os encargos do processo sem prejuízo próprio. Assim, INDEFIRO a impugnação à gratuidade de Justiça. 1.2. Da alegada prescrição. As requeridas arguiram a prescrição da pretensão autoral. A requerida BRADESCO SAÚDE S/A defendeu a aplicação do prazo prescricional de 1 (um) ano, previsto no art. 206, § 1o, II, do Código Civil. Por sua vez, a requerida QUALICORP sustentou a incidência do prazo de 3 (três) anos, com base no art. 206, § 3o, IV, do mesmo diploma legal e no Tema 610 do STJ. A autora, em réplica, rebateu as teses e defendeu a aplicação do prazo geral de 10 (dez) anos, conforme o art. 205 do Código Civil. Em verdade, não se aplica o prazo prescricional anual previsto no art. 206, § 1o, II, do Código Civil para os contratos de assistência à saúde. Também deve ser afastada a incidência do prazo trienal, uma vez que a requerente não questiona a (i)legalidade da cláusula contratual, mas seu modo de incidência. Aplica-se, pois, à hipótese o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, tanto para a pretensão de revisão dos reajustes aplicados quanto para a de restituição de eventuais valores pagos indevidamente. Diante do exposto, REJEITO as prejudiciais de mérito de prescrição. 2. Da fase instrutória. Superadas as questões preliminares, passo à organização do feito, abordando individualmente cada um dos incisos do art. 357 do CPC. No atinente ao inciso I do referido dispositivo, não há mais questões processuais pendentes de apreciação. No atinente ao inciso II do referido dispositivo, tenho que o ponto controvertido seja a abusividade (ou não) dos índices de reajuste das mensalidades do plano de saúde contratado pela parte autora, nos termos expostos na inicial. No atinente ao inciso III do referido dispositivo, é certo que, em princípio, o comando inscrito no art. 373, I, do CPC impõe à requerente o ônus probatório. Todavia, anoto que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido às imperiosas prescrições do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência de seus particulares institutos. Dentro dessa perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VIII, daquele Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. Vislumbro a hipossuficiência técnica da requerente em face dos requeridos. No caso em apreço, a matéria controvertida envolve a estrutura interna de formação dos reajustes praticados pela operadora, cujo acesso, compreensão e demonstração demandam conhecimento técnico especializado, bem como documentos que usualmente não estão disponíveis à contratante. Assim, com espeque no inciso VIII, do art. 6o, do CDC, PROMOVO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, para atribuir aos REQUERIDOS o ônus de comprovar que os reajustes anuais por aplicados possuem concreto respaldo atuarial e observaram os critérios contratuais e normativos pertinentes. No atinente ao inciso IV do referido dispositivo, vejo que a definição do fato enunciado como ponto controvertido surge como imprescindível para a solução da lide, no que diz respeito à pretensão de revisão e restituição dos valores pagos em decorrência dos reajustes. Com efeito, caso reste demonstrado que não houve abusividade, estar-se-ia diante do exercício regular de um direito contratual. No atinente ao inciso V do referido dispositivo, tenho que a instrução demanda a produção de prova pericial atuarial, diante da controvérsia técnica instaurada nos autos. Nomeio como perito do Juízo ROBERTO DO VALE BARROS, inscrito no rol de peritos deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a quem incumbirá esclarecer o ponto controvertido. Cientifico que as partes deverão disponibilizar todos os documentos reputados necessários pelo expert, bem como fornecer as informações que se fizerem necessárias. A omissão injustificada, neste particular, deporá contra a parte omissa. Incumbirá ao digno perito responder aos quesitos das partes, bem como aos seguintes quesitos judiciais: 1) Em face dos documentos apresentados pelos requeridos, quais seriam os percentuais adequados de aumento (reajuste) das mensalidades para cada um dos períodos indicados na inicial e cada uma das faixas etárias, observados os parâmetros de sinistralidade? 2) Os reajustes praticados pelas requeridas observaram aqueles valores? 3) Na hipótese de inobservância, haveria saldo credor em favor da parte autora? 4) Havendo saldo credor, qual seria o seu montante, atualizado com a incidência de correção monetária pelo INPC, até a data da realização da perícia? 5) No mais, faculto ao digno perito deduzir todas as considerações que entender pertinentes com o esclarecimento do ponto controvertido, abrangidas ou não pela quesitação das partes e/ou do Juízo. Cientifico que as partes deverão disponibilizar todos os documentos reputados necessários pelo expert, bem como franquear o acesso ao imóvel e fornecer as informações que se fizerem necessárias. A omissão injustificada, neste particular, deporá contra a parte omissa. 3. Providências finais AGUARDE-SE, por 5 (cinco) dias, o prazo preclusivo estampado no art. 357, § 1o, do CPC. Aviada alguma pretensão, INTIME-SE a parte contrária para manifestação, no mesmo prazo, retornando os autos conclusos. Ultrapassado “in albis” o prazo acima, INTIMEM-SE as partes para, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias, deduzirem eventual arguição de impedimento ou a suspeição do perito; eventual indicação de assistentes técnicos; e apresentação de quesitos, sem a necessidade de nova intimação. Havendo impugnação do perito por uma das partes, INTIME-SE a outra para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 1o, do CPC). Após, INTIME-SE o digno perito, retornando os autos conclusos. Findo o prazo comum, sem impugnação, INTIME-SE o digno perito para, em 10 (dez) dias, declinar sua proposta de honorários, trazer aos autos currículo, com comprovação de especialização, bem como indicar contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2o, do CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, INTIMEM-SE as REQUERIDAS – a qual toca o ônus da prova, solidariamente, para manifestação em 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, do CPC) ou para depositar, no mesmo prazo, o valor concernente à integralidade ou eventual parcelamento acordado com o digno perito. Depositada a integralidade ou a primeira metade do total, EXPEÇA-SE em favor da Digna Perita alvará de levantamento relativo a 50% (cinquenta por cento) do total da proposta de honorários (art. 465, § 4o, do CPC). FIXO o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a entrega do laudo pericial. Vindo aos autos o laudo, INTIMEM-SE as partes para ponderações e eventuais impugnações, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnação, INTIME-SE a Digna Perita para esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC). Com a oferta dos esclarecimentos às eventuais impugnações das partes, EXPEÇA-SE alvará de levantamento da segunda parcela dos honorários periciais em favor do nobre “expert”. E INTIMEM-SE as partes para deduzirem suas alegações finais, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias. Findo o prazo das alegações finais, com ou sem a oferta das peças, RETORNEM conclusos para sentença.” Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão de repetição de indébito. A parte agravante sustenta que a controvérsia versa sobre a restituição de valores pagos indevidamente, hipótese que atrai a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, especialmente à luz do Tema 610 do STJ. Alega que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar grave prejuízo, diante da possibilidade de reconhecimento de valores expressivos como indevidos, sem a observância do prazo prescricional aplicável. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão que afastou a prescrição. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão de restituição dos valores. O preparo recursal foi devidamente comprovado (Id. 78375210). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, uma vez recebido o Agravo de Instrumento, e não sendo o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentos relevantes e a demonstração de risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular do direito que se pretende resguardar. Na hipótese dos autos, a Agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão que rejeitou a prejudicial de mérito relativa à prescrição trienal, sob o argumento de que a pretensão deduzida pela parte autora refere-se à restituição de valores pagos indevidamente, hipótese que atrairia a aplicação do prazo prescricional previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Contudo, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, ao distinguir entre a legalidade da cláusula contratual e o modo de sua incidência. Reconheceu-se que a controvérsia não reside na validade da cláusula em si, mas na forma como os reajustes foram aplicados, o que justifica a incidência do prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que tem afastado a aplicação do prazo trienal em casos que envolvem a restituição de valores decorrentes de abusividade na aplicação de reajustes, especialmente em contratos de plano de saúde coletivo. Ademais, não se vislumbra, no momento, a presença do requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a decisão agravada apenas rejeitou a prejudicial de mérito, sem impor qualquer obrigação imediata à parte agravante. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora